Tribunal: TJSP
Processo: 2019856-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Paciente que possui maus antecedentes e prática reiterada em condutas criminosas. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decisão fundamentada. Paciente que, em razão de seu sumiço, já teve um processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, a necessidade de sua segregação cautelar para

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Paciente que possui maus antecedentes e prática reiterada em condutas criminosas. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decisão fundamentada. Paciente que, em razão de seu sumiço, já teve um processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, a necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.